Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO DE OBRA FOTOGRÁFICA EM EVENTO INTERNACIONAL SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRATO DE LICENCIAMENTO. DOCUMENTO SUBSCRITO PELO AUTOR. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ELEMENTOS DE VALIDAÇÃO E EFETIVIDADE DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. VIOLAÇÕES LEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que a causa de pedir da demanda consiste na suposta ausência da devida autorização para a divulgação de fotografias de titularidade do Autor, a demonstrar violação a direitos autorais, constatada a existência de prévio contrato firmado junto ao Governo do Distrito Federal, cujo objeto é o licenciamento do direito de publicação, transmissão, comunicação ao público, reprodução e edição sobre acervo fotográfico do demandante/Apelante, não há que se falar em ofensa a direitos autorais, pelo que se justifica a improcedência do pedido de indenização em danos morais e materiais, devendo ser mantido o entendimento nesta esfera recursal.
2. Uma vez subscrito o instrumento contratual pelo Autor/Apelante, que reconhece a assinatura aposta, presume-se sua livre manifestação de vontade quanto aos termos acordados, pelo que se afasta a tese de utilização indevida de sua obra artística por falta de autorização prévia para tanto.
3. Os argumentos lançados com a tentativa de se invalidar o contrato, bem como os relacionados a eventual descumprimento contratual extrapolam os limites da lide, devendo ser objeto de demanda própria, porquanto não se relacionam com a causa de pedir, que se refere à ausência de autorização para a divulgação das fotografias de autoria do Recorrente.
4. As violações legais apontadas pelo Recorrente, no que diz respeito às formalidades exigidas para os contratos feitos com a Administração Pública, bem como às disposições da Lei de Direitos Autorais, além de exorbitarem dos limites da lide, que são efetivamente definidos a partir do conteúdo da inicial e da defesa, consistem em inovação recursal, de modo que a apreciação da matéria encontra óbice nesta esfera processual, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa, bem como de supressão de instância.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.